Tribunal: TJPA
Processo: 0261248-30.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0261248-30.2016.8.14.0301

APELANTE: GUSTAVO JOSE FONTENELE BARREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIO ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE.

No caso concreto, conforme o contrato juntado aos autos, prevê taxas de juros ao ano prefixadas em 34,57%, portanto, superior à taxa média de mercado apurada para o mesmo período pelo BACEN, no patamar de 22,62%.

Por essa razão, neste aspecto, existe abusividade nas taxas de juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira, pois acima da média consolidada pelo Banco Central.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por
uma questão de lógica jurídica
da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se
ope legis
, a
multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO
Nº 0261248-30.2016.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: GUSTAVO JOSÉ FONTENELLE BARREIRA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO no recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S/A
em face da decisão monocrática de Num. 2889454, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, a qual foi dado parcial provimento ao recurso apelação, para reformar a sentença a quo para: limitar os juros remuneratórios no percentual de 23,54% ao ano e afastar a mora até que haja o recálculo dos valores conforme os vetores determinados no julgamento e determinar que o apelante proceda a compensação ou restituição na forma simples de valores indevidamente cobrados à autora.

Insurgindo-se contra a decisão, o réu/agravante afirmando que a sentença de improcedência proferida pelo juízo de primeiro grau deve ser mantida, pois inexiste ilegalidade, haja vista que as taxas e o juros aplicados ao caso concreto estavam amparado pela média do mercado, bem como em consonância com a súmula 541 do STJ.

Requer o provimento do recurso.

Não foram ofertadas contrarrazões.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

Como relação as demais teses articuladas, tenho por manter a decisão monocrática em sua totalidade.

Argumenta a parte agravante que não existe ilegalidade nas taxas aplicadas no contrato em comento.

A
jurisprudência do STJ se sedimentou no sentido de que o fato de a taxa de juros ultrapassar 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, que somente vai se caracterizar se a taxa pactuada ou aplicada no contrato ultrapassar sobremaneira a
taxa média cobrada pelas instituições financeiras em operações da espécie.

Tal orientação se encontra na leitura combinada das súmulas nº 296 e 382 do STJ,
in verbis
:

Súmula 296
:
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência,
à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado
.

Súmula 382
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Neste contexto, a jurisprudência consolidada do STJ através do julgamento do REsp 1061530/RS submetido à sistemática de recursos repetitivos do art. 473-C do CPC/73, dispôs o seguinte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

(...).

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...).

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS.
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...)

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

A revisão de cláusulas contratuais somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira se encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, conforme divulgado pelo Banco Central.

No caso concreto, conforme documento de Id. 1458305, pág.
23
, o contrato firmado em 31/03/2014, prevê taxas de juros ao ano prefixadas de
34,57%,
portanto, superior à taxa média de mercado apurada para o mesmo período pelo BACEN, no patamar de
22,62
%.

Como se vê, o ajuste celebrado encontra-se com os juros superiores à taxa média de mercado, restando caraterizada a abusividade, devendo serem reduzidos ao valor da taxa média do mercado.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, através do julgamento do REsp 1061530/RS submetido à sistemática de recursos repetitivos do art. 473-C do CPC/73, que a mora contratual deve ser afastada quando ficar constatada a exigência de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual.

No caso em tela, considerando que o credor realizou a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual, qual seja, juros remuneratórios acima da taxa de mercado, mostra-se imperioso o afastamento da mora em razão da abusividade encontrada no presente avença.

Assim, não vislumbro razão para modificar a decisão monocrática vergastada, que deu parcial provimento ao recurso do autor para
reformar a sentença a quo para: [1] limitar os juros remuneratórios no percentual de 22,62% ao ano; [2] afastar a mora até que haja o recálculo dos valores conforme os vetores determinados no julgamento e; [3] determinar que o apelante proceda a compensação ou restituição na forma simples de valores indevidamente cobrados à autora.

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém, NEGO-LHES PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2021